Tribunal: TJDFT
Processo: 0717805-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717805-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: UELBER JEAN DA SILVA SANTOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto por UELBER JEAN DA SILVA SANTOS contra o acórdão de ID no 21549867, proferido pela 3a Turma Criminal, que deu provimento ao recurso do Ministério Público nos autos do recurso de agravo em execução penal. Após consulta ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal - SIAPEN, a Secretaria desta Turma verificou a notícia sobre o falecimento do embargante. Desse modo, fica a defesa intimada para se manifestar sobre a informação constante na certidão de ID no 22651153 no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília, 25 de janeiro de 2021 16:36:11. ROBSON BARBOSA Desembargador